Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701739-63.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegal ato do Magistrado que, no pedido de instauração de incidente de insanidade mental no 0703284-45.2020.8.07.0020, em que o paciente atuava como advogado, determinou que se instaurasse incidente investigatório para apurar se se ele teria cometido praticas análogas a crime de racismo de cunho “homossexual”, sendo a denúncia então oferecida nos autos de no 0716439-18.2020.8.07.0020, na qual lhe é imputada a prática de crime de racismo social, por homofobia (artigo 20, “caput”, da Lei no 7.716/89). Informou o impetrante (Dr. Renato Barcat Nogueira Filho), o qual atua em causa própria, que defendia sua cliente no pedido de instauração de incidente de insanidade mental, quando, a partir das teses constantes do seu pleito, ao dissertar sobre o fato de ser sua cliente homossexual, foi determinado pelo Magistrado que se instaurasse incidente investigatório para apurar se o paciente teria cometido praticas análogas a crime de racismo. Aduziu que a decisão é “(...) descabida, desarrazoada, sem fundamentos e beirando o ridículo”. Além disso, o Ministério Público ofereceu denúncia sem qualquer fundamento plausível. Discorreu sobre as origens do paciente (descendência libanesa por parte de pai e negra, índia e portuguesa por parte de mãe), alegando que o Magistrado, que se tornou seu desafeto, tem viés autoritário e arbitrário, carregando “seus ‘milindres pessoais’ e inventa fatos incidentais apenas para criar confusão desnecessária já entre a difícil relação magistratura e advocacia onde NÃO HÁ QUALQUER HIERARQUIA”. Argumentou, assim, não existir justa causa para a instauração de ação penal, uma vez que não houve qualquer ato de agravo ou ataque pessoal a qualquer pessoa, razão pela qual requereu, em liminar, a suspensão do feito, e, no mérito, o trancamento da ação penal no 0716439-18.2020.8.07.0020 por ausência de materialidade. Liminar indeferida em sede de plantão judicial (ID 22578072). A douta autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 22597120). Por sua vez, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22871069). O impetrante foi intimado a esclarecer se já foi recebida a denúncia, juntando os documentos comprobatórios respectivos (ID 22896396), tendo peticionado para informar que já foi oferecida denúncia e, embora não tenha sido recebida, o Juiz já sinalizou, em despacho proferido no processo, que a receberá. Ademais, afirmou que impetrou o presente “habeas corpus”, antecipando-se ao recebimento da inicial acusatória, para evitar exposição de seu nome em razão de acusação infundada de prática de racismo (ID 23135115). É o relatório. Decido. A Defesa requereu, em suma, o trancamento da ação penal no 0716439-18.2020.8.07.0020 por ausência de materialidade. Extrai-se dos autos que o Ministério Público, nos autos de no 0716439-18.2020.8.07.0020, ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito tipificado no artigo 20, “caput”, da Lei no 7.716/89, nos seguintes termos (ID 22597121, p. 1-2): No dia 09 de março de 2020, no bojo do incidente de insanidade mental PJE n.o 0703284-45.2020.8.07.0020, que tramita perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, Renato Barcat Nogueira Filho, na condição de advogado, com vontade livre e consciente, praticou discriminação racial por homofobia. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, que figura como advogado de uma cidadã acusada de praticar homicídio contra sua própria filha, requereu a instauração de incidente de insanidade mental e, no bojo da petição afirmou que “A acusada também relatou a seu defensor que é homossexual, e é notório na literatura médico forense que a 'homossexualidade" é considerada distúrbio de natureza "psíquico mental". Ao afirmar, de forma totalmente dissociada da literatura médica, que a homossexualidade se traduz em distúrbio psíquico-mental, o denunciado praticou preconceito de raça, pois atos homofóbicos são formas contemporâneas de racismo social, consoante entendimento do STF exarado na ADO 26/DF. A afirmação do denunciado atingiu toda a comunidade LGBT, pois afirmou que a homoafetividade de um ser humano ensejaria espécie de distúrbio de natureza psíquica, comprometendo-lhe a integridade mental, constituindo evidente preconceito à orientação sexual. Assim agindo, o denunciado Renato Barcat Nogueira Filho incorreu nas penas dos art. 20-caput da Lei 7.716/89. Posto isso, o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia e a citação do denunciado para que responda à acusação e demais termos do processo, até final julgamento e condenação na pena dos delitos a ele imputado, sob pena de revelia. Pugna, outrossim, pela fixação de valor mínimo, não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinado a um fundo coletivo defensor da pauta racial a ser indicado pelo órgão técnico do MPDFT, para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, o “Parquet” apresentou petição (ID 22597121, p. 03/05), manifestando-se pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, salientando que os instrumentos de justiça consensual não são necessários e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes. Vejamos o teor da manifestação: • Do enquadramento de práticas homotransfóbicas como crime de racismo O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 26-DF e do MI 4.733-DF, na esteira do voto do Ministro Celso de Mello, em interpretação conforme a Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5o da Constituição, enquadrou a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei no 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional, utilizando do seguinte fundamento: as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo STF no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na qual estão critérios que se projetam para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos e que resultam de manifestação de poder e de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes e levados à condição de marginais do ordenamento jurídico, ficando, em consequência, expostos a odiosa inferiorização, perversa estigmatização e a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Dessa maneira, o STF entendeu que a homotransfobia é forma de racismo, razão pela qual Renato Barcat Nogueira Filho foi denunciado nas penas do art. 20-caput da Lei no 7.716/89. • Do não cabimento de instrumentos de consenso nos procedimentos administrativos e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendendo os tipificados na Lei 7.716/89 e no art. 140, §3o, do Código Penal Informa o Parquet que deixará de oferecer ANPP – Acordo de Não Persecução Penal e suspensão condicional do processo ao denunciado posto que o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação/NDH/MPDFT passou a corroborar com o entendimento, a partir de 18 de novembro de 2020, de que não se aplicam instrumentos descriminalizantes e da Justiça Consensual nos procedimentos investigatórios e processos envolvendo crimes de racismo, tipificados na Lei 7.716/89 e no art. 140, §3o, do Código Penal, visto serem desproporcionais e incompatíveis com essas infrações, violadoras de valores sociais caríssimos à democracia e igualdade racial e que se apresentam no Brasil como questões estruturais e enraizadas. Nesse diapasão, o NED/MPDFT entende que a discriminação por motivo de raça, cor, origem étnica, religião ou em razão de homotransfobia (equiparada a racismo pelo STF na ADO 26) impede sejam aplicadas técnicas jurídicas amistosas, posto tratar-se de condutas criminosas que repugnam os ideais de qualquer sociedade igualitária e democrática de direito, bem como por tais crimes serem repudiados por tratados internacionais que o Brasil é signatário1 e pela própria Constituição Federal, consoante previsão no art. 4o, incisos II e VIII. A Constituição Federal ainda estabelece, como mandado expresso de criminalização, no seu art. 5o, inciso XLII, que a prática de racismo constitui crime imprescritível e inafiançável, sujeito à pena de reclusão. Ademais, a Carta Magna eleva a fundamento da República a promoção do bem de todos sem preconceitos de raça, sexo, cor (art. 3o, inciso IV). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no HC 104.410/RS7, deixou claro que direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Diante do acima exposto, notadamente em razão da gravidade dos crimes de racismo e injúria qualificada pelo preconceito, o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do MPDFT manifesta-se no sentido de que os instrumentos de justiça consensual não são necessários e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes. (Grifos originais). Noutro giro, conforme se verifica das informações constantes do presente “writ” (ID 22597120), o “Juízo, antes de apreciar a denúncia oferecida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório, determinou a intimação do paciente para manifestação na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, em razão da cota ministerial (...)” (grifos nossos). Acrescentou que, em “cumprimento à determinação supra, fora expedido mandado de intimação, restando, os autos, neste momento, aguardando o retorno da diligência.” (Grifo nosso). Ademais, em consulta ao processo de no 0716439-18.2020.8.07.0020, verifica-se que o paciente ainda não se manifestou na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, e, por consequência, a autoridade judiciária também não se manifestou acerca do recebimento da denúncia. Intimado a esclarecer se a denúncia já foi recebida, o impetrante/paciente confirmou que ainda não houve o recebimento da inicial acusatória (ID 23135115). Com efeito, não há falar em apreciação, nesta segunda instância, da justa causa da denúncia ou em trancamento da ação penal se esta sequer se encontra formada, ao passo que a questão ainda não foi dirimida em primeiro grau. Nesse sentido, citem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo os quais é inviável o reconhecimento de coação ilegal para determinar o trancamento da ação penal, se ainda não houve juízo de admissibilidade da denúncia, “in verbis”: 2. Quando da impetração, a denúncia sequer havia sido recebida, inexistindo ação penal instaurada ou manifestação da Corte estadual acerca das teses da Defesa. Diante do posterior recebimento da inicial acusatória, cujos fundamentos se desconhece, não há como examinar o mérito da pretensão de trancamento, até mesmo para possibilitar à Defesa impugnar a motivação do acórdão. (HC 117.504/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011) 3. As questões aqui suscitadas, porque sequer recebida ainda a denúncia perante a Justiça Estadual, que deverá decidir sobre a prova anteriormente colhida e sobre sua validade, não permitem a declaração, a priori, de qualquer ilegalidade. Parecer do MPF pela concessão da ordem. (HC 116.031/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 26/04/2010) 3. Tendo em vista que o douto juízo a quo sequer realizou exame sobre o recebimento ou rejeição da denúncia, verifica-se não haver nenhum ato supostamente coator quanto à alegada inépcia da peça acusatória, a ensejar a competência deste Tribunal. (Acórdão 333414, 20080020144708HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/11/2008, publicado no DJE: 11/2/2009. Pág.: 314) Portanto, inviável a admissão do presente “mandamus”. Todavia, nada impede que o paciente, acaso recebida a denúncia, após a Defesa Preliminar, impetre um novo “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a impetração. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator